Tribunal: STF
Processo: ARE 1591624
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso Extraordinário intempestivo. Recurso incabível. Interrupção do prazo recursal. Embargos de declaração. Inexistência de vícios. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame

    1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, dada a intempestividade do recurso extraordinário interposto.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece dos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material; e (ii) saber se a ausência de manifestação sobre o mérito do recurso principal, declarado intempestivo, configura omissão a ser sanada pelos embargos de declaração.

    III. Razões de decidir

    3. Segundo a jurisprudência da Corte, a interposição de recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não interrompe nem suspende o prazo recursal.

    4. Uma vez assentada a intempestividade do recurso, a ausência de manifestação do órgão julgador quanto à questão de fundo nele versada não constitui omissão a viabilizar o recurso fundado no art. 1.022 do CPC.

    5. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria já decidida ou a reformar o julgado por mero inconformismo da parte.

    IV. Dispositivo

    6. Embargos rejeitados.